Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-01176
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Marcos Barbosa Pinto
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Inteiro teor:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2007/1176

Indiciado: Instituto Aerus de Seguridade Social
Diretor-Relator: Marcos Barbosa Pinto
RELATÓRIO
1. Objeto
1.1 Trata-se de termo de acusação formulado pela Superintendência de Relação com Empresas (" SEP"), em face do
Instituto Aerus de Seguridade Social ("Aerus"), pelo descumprimento do disposto no art. 12, §4o, da Instrução CVM no
358, de 3 de janeiro de 2002.
2. Termo de Acusação
2.1 Entre os dias 30 de maio de 2006 e 27 de junho de 2006, o Aerus alienou 2.886.000 ações preferenciais emitidas
pela Varig S/A – Viação Aérea Rio-Grandense ("Varig"), correspondentes a 10,41% das ações preferenciais emitidas
por essa companhia.
2.2 Diante desse fato, foi emitido o OFICIO/CVM/SEP/GEA-4/No721/06, de 1o de novembro de 2006, indagando as
razões pelas quais essas alienações não foram comunicadas à CVM e ao mercado no prazo determinado pelo art. 12,
§3o, da Instrução CVM no 358/2002.
2.3 O Aerus respondeu que:
i. está sob intervenção da Secretaria de Previdência Complementar (" SPC"), razão pela qual tem buscando obter
toda a liquidez possível para seus ativos, nos termos do art. 50 da Lei Complementar no 109, de 29 de maio de
2001;
ii. as alienações foram realizadas de forma pulverizada, sendo que o percentual de 5% referido no §3o do art. 12
da Instrução CVM no 358/2002 foi alcançado apenas com o somatório das vendas;
iii. não há na norma prazo limite para que as informações sejam prestadas; e
iv. não houve prejuízo ao mercado.
3. Conclusões da SEP
3.1 A SEP entende que os acionistas devem comunicar a CVM e divulgar ao mercado sempre que o percentual de 5%
for atingido, ainda que a alienação ocorra de forma pulverizada. Por essa razão, a SEP concluiu que o Aerus infringiu
a regulamentação, o que constitui infração grave na forma do art. 18 da Instrução CVM no 358/2002.
4. Imputação
4.1 Com base nos elementos colhidos, foi preparado termo de acusação imputando ao Aerus a responsabilidade pela
não divulgação das informações previstas no art. 12, §4o, da Instrução CVM no 358/02.
5. Proposta de Termo de Compromisso
5.1 O Aerus propôs termo de compromisso, que foi rejeitado em reunião do Colegiado ocorrida em 31 de julho de
2007.
6. Defesa
6.1 Em sua defesa, o Aerus invoca os seguintes argumentos, além daqueles relatados no item 2.3 acima:
i. o art. 49, inciso VII, da Lei Complementar no 109, de 30 de maio de 2001, e o art. 18, alínea "f", da Lei no 6.024,
de 13 de março de 1974, tornam inexigíveis as penalidades aplicadas ao Aerus;
ii. penalizar uma entidade de previdência complementar em regime de liqüidação significa punir, indiretamente, os
aposentados;
iii. o art. 31 da Lei no 6.024/74 permite ao liquidante utilizar qualquer forma ou procedimento especial para liquidar
1/5

seu ativo, sendo que seus atos têm efeito imediato, independentemente de formalidades.
É o relatório.

V O T O
1. Infração
1.1 É fato incontroverso que, entre 30 de maio de 2006 e 27 de junho de 2006, o Aerus alienou 10,41% do capital
preferencial Varig. É também incontroverso que o Aerus não comunicou essas alienações à CVM nem as divulgou ao
mercado.
1.2 É clara, portanto, a violação ao art. 12, §4o, da Instrução CVM no 358/02:
"Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do
Conselho de Administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou
grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que atingir participação,
direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco por cento) ou mais de espécie ou classe de ações
representativas do capital de companhia aberta, devem enviar à companhia as seguintes informações:
§ 4o As pessoas mencionadas no caput deste artigo também deverão informar a alienação ou a extinção
de ações e demais valores mobiliários mencionados neste artigo, ou de direitos sobre eles, a cada vez
que a participação do titular na espécie ou classe dos valores mobiliários em questão atingir o
percentual de 5% (cinco por cento) do total desta espécie ou classe e a cada vez que tal participação se
reduzir em 5% (cinco por cento) do total da espécie ou classe."
1.3 A alegação do Aerus de que as alienações foram feitas de forma pulverizada é irrelevante, pois a norma exige a
comunicação sempre que o percentual for reduzido em 5%. Igualmente irrelevante é o argumento de que não houve
dano ao mercado, pois o prejuízo não integra a hipótese de incidência da norma.
1.4 Quanto à suposta inexistência de prazo para a comunicação de operações, acredito que o art. 12, §3o, da
Instrução CVM no 358/2002 é suficientemente claro a respeito:
§3o A comunicação a que se refere o caput será feita imediatamente após ser alcançada a participação
ali referida.
1.5 Assim, diante da ausência de comunicação por parte do Aerus, quer imediata, quer em momento posterior, da
alienação de mais de 5% das ações preferenciais da Varig, resta configurada a infração, em que pesem as
dificuldades enfrentadas pelo instituto, que serão levadas em conta na fixação da penalidade.
2. Exceções
2.1 Em sua defesa, o Aerus invoca o art. 49, inciso VII, da Lei Complementar no 109/01 e art. 18, alínea "f", da Lei no
6.024/74:
Lei Complementar no 109/01
Art. 49. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:
(...);
VII - inexigibilidade de penas pecuniárias por infrações de natureza administrativa;
Lei no 6.024/74
Art . 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:
(...);
f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por
infração de leis penais ou administrativas.
2/5

2.2 Parece claro, todavia, que esses dispositivos legais não impedem a aplicação de penalidades administrativas ao
Aerus; eles apenas tornam inexigíveis as penalidades pecuniárias eventualmente aplicadas.
2.3 Também não aproveita ao Aerus o disposto no art. 31 da Lei no 6.024/74:
Art. 31. No resguardo da economia pública, da poupança privada e da segurança nacional, sempre que
a atividade da entidade liquidanda colidir com os interesses daquelas áreas, poderá o liquidante, prévia
e expressamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, adotar qualquer forma especial ou qualificada
de realização do ativo e liquidação do passivo, ceder o ativo a terceiros, organizar ou reorganizar
sociedade para continuação geral ou parcial do negócio ou atividade da liquidanda.
§1o Os atos referidos neste artigo produzem efeitos jurídicos imediatos, independentemente de
formalidades e registros.
§ 2 o Os registros correspondentes serão procedidos, no prazo de quinze dias, pelos Oficiais dos
Registros de Imóveis e pelos Registros do Comércio, bem como pelos demais órgãos da administração
pública, quando for o caso, à vista da comunicação formal que lhes tenha sido feita pelo liquidante.
2.4 Este artigo apenas autoriza o liquidante a adotar os procedimentos necessários para realização do ativo e confere
a seus atos eficácia imediata, independentemente de registros ou formalidades. Obviamente, este dispositivo não
isenta as entidades em regime de liquidação do cumprimento das normas do mercado de capitais.
3. Penalidade
3.1 Quanto à penalidade a ser fixada, cumpre analisar julgados recentes do colegiado desta autarquia no que se
refere à falta de prestação de informações à CVM, conforme o disposto na Instrução CVM no 358/2002.
3.2 Nesses casos, o entendimento vem sendo pela imposição de multa, ao invés de advertência, mesmo quando o
indiciado é primário. Todavia, diante das circunstâncias atenuantes deste caso e da atual situação financeira do
Aerus, acredito que a aplicação de uma penalidade pecuniária seria inadequada.
3.3 Assim sendo, voto pela aplicação da pena de advertência ao Instituto Aerus de Seguridade Social, em razão do
descumprimento do art. 12, § 4o, da Instrução CVM no 358/02, na forma do art. 11 da Lei no 6.385/76.
É como voto.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2007.
MARCOS BARBOSA PINTO
Diretor-Relator

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2007/1176
Acusado:
Instituto Aerus de Seguridade Social
3/5

Ementa:
As pessoas mencionadas no caput do art. 12, § 4o (acionistas controladores,
diretos ou indiretos, acionistas que elegerem membros do Conselho de
Administração ou do Conselho Fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou
jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo
interesse) deverão informar a alienação ou a extinção de ações e demais valores
mobiliários mencionados neste artigo, ou de direitos sobre eles, a cada vez que a
participação do titular na espécie ou classe dos valores mobiliários em questão
atingir o percentual de 5% (cinco por cento) do total desta espécie, ou classe, e a
cada vez que tal participação se reduzir em 5% (cinco por cento) do total da
espécie ou classe.
Não divulgação das informações previstas no art. 12, §4o, da Instrução CVM no
358/02. Advertência.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu aplicar ao
Instituto Aerus de Seguridade Social a pena de advertência, em razão do
descumprimento do art. 12, § 4o, da Instrução CVM no 358/02, na forma do art. 11
da Lei no 6.385/76.
O acusado terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com
efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do art.
14 da Resolução no 454/77/CMN.
Ausente o acusado, que não constituiu advogado.
Presente à sessão de julgamento a procuradora Alessandra Bom Zanetti, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Durval Soledade, Eli Loria, Sergio Weguelin e
a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2007.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

Voto proferido pelo Diretor Eli Loria
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/1176 realizada no dia 23
de outubro de 2007.

Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Eli Loria
DIRETOR
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2007/1176, realizada no dia 23 de outubro de 2007.
Eu acompanho o voto do diretor-relator, senhora presidente.
4/5

Sergio Weguelin
DIRETOR
Voto proferido pelo Diretor Durval Soledade
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2007/1176 realizada em 23/10/2007
Eu também acompanho o voto do Relator, senhora presidente.

Durval Soledade
DIRETOR
Voto proferido pela presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/1176, realizada no dia 23 de outubro de
2007.

Eu também acompanho o voto do relator e proclamo então que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de
votos, decidiu aplicar ao Instituto Aerus de Seguridade Social a pena de advertência, informando, por fim, que o
acusado punido poderá interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Maria Helena dos Santos Fernandes Santana
PRESIDENTE

5/5